Tribunal: TJDFT
Processo: 0711687-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Apelação Cível. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. Competência e responsabilidade dos entes federados. Juízo de retratação. Tema 1.234.
I. Caso em exame
1. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, mas registrado na ANVISA. Necessidade de litisconsórcio passivo com a União.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é necessária a formação de litisconsórcio passivo com a União Federal para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, à luz das determinações constantes do Tema 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.234, modulou os efeitos da competência nos seguintes termos: “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
IV. Dispositivo e tese
4. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: "1. Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC, contudo, somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 197; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234; STJ, Tema 106.